Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-70.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000505-70.2020.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI MOVEL S.A.

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA

APELADO: NAUM BORGES DE LISBOA

Advogado(s):HELDER DE LISBOA MOREIRA, CAMILLA CARDOSO FONTES SILVA, DIEGO DOS SANTOS SOUZA, ELIZANIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FIAÇÃO DE TELEFONIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OI MÓVEL S/A contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a culpa concorrente das partes e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da permanência de fiação de telefonia no interior do imóvel do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova requerida; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais, considerando a alegada culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida não é apta a alterar o resultado do julgamento.

4. A ausência de prejuízo processual afasta a alegação de nulidade, especialmente quando a questão fática já se encontra suficientemente comprovada nos autos.

5. O apelado construiu imóvel sobre rede de telefonia preexistente, assumindo risco e contribuindo para o evento danoso, o que caracteriza culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil.

6. A concessionária permaneceu inerte após ser instada a solucionar a situação de risco, configurando falha na prestação do serviço e contribuindo para a ocorrência do dano.

7. A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo, não sendo admissível sua fixação com base em presunções ou estimativas, razão pela qual deve ser afastada diante da ausência de comprovação documental.

8. A manutenção de fiação no interior de residência, expondo os moradores a risco e constrangimento, configura dano moral indenizável, sobretudo diante da demora injustificada da concessionária em solucionar o problema.

9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade afastada, e, no mérito, parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo. 2. A construção sobre rede de telefonia preexistente, aliada à omissão da concessionária em corrigir a situação, configura culpa concorrente. 3. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, sendo indevida quando baseada em mera estimativa. 4. A permanência de fiação no interior de imóvel residencial, com exposição a risco e demora na solução, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370 e art. 85, § 14; CC, arts. 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000102-92.2017.8.05.0253, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 04/02/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501286-45.2014.8.05.0229, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 14/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000505-70.2020.8.05.0216
, oriundos da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Rio Real, sendo Apelante
OI
MÓVEL
S
.
A
.
e Apelado
N
aum Borges Lisboa
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer do
r
ecurso, afastar a preliminar suscitada e, no mérito,
d
ar-lhe provimento
parcial
,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03